Tribunal: TJSP
Processo: 2064377-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Deferimento da tutela provisória de urgência para manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Rescisão contratual do plano de saúde coletivo. Inexistência de elementos seguros nos autos a respeito do preenchimento dos requisitos para a rescisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Deferimento da tutela provisória de urgência para manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Rescisão contratual do plano de saúde coletivo. Inexistência de elementos seguros nos autos a respeito do preenchimento dos requisitos para a rescisão contratual. Matéria que se refere ao mérito da causa, merecendo exame mais aprofundado. Manutenção do contrato devida. Obrigação da operadora de manter a cobertura de tratamento de doença em curso de beneficiário, até que haja liberação médica. Observância da tese firmada no julgamento do Tema n. 1082 do e. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo improvido.